Tribunal: TJBA
Processo: 8007981-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007981-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

Advogado(s)
:
DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, ANTONIO FRANCISCO COSTA

AGRAVADO: MARIA HELENA COELHO LOPES DO COUTO

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PACIENTE IDOSA COM COMORBIDADES. INDICAÇÃO MÉDICA EXPRESSA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECUSA INDEVIDA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu liminar para custeio de internação e tratamento de obesidade mórbida de segurada idosa com diversas comorbidades, conforme indicação médica, até que atinja IMC inferior a 30 kg/m2, além de manutenção mensal e terapias multidisciplinares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Avaliação da obrigação da operadora de plano de saúde em custear tratamento para obesidade mórbida, mesmo sem previsão expressa no contrato ou no rol da ANS, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, função social do contrato e da boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
: O rol da ANS tem caráter taxativo mitigado, permitindo cobertura de procedimentos essenciais quando não houver alternativa terapêutica eficaz. A exclusão contratual de tratamento para obesidade mórbida mostra-se abusiva, pois compromete o próprio objeto do contrato e afronta o direito à saúde. Precedentes do STJ confirmam a impossibilidade de negativa de cobertura quando há expressa recomendação médica e risco à vida do beneficiário.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e não provido. Manutenção da decisão agravada.
Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 2119272/BA; STJ - REsp 1645762/BA; Número do Processo: 0019382-71.2017.8.05.0000 Data de Publicação: 31/01/2018 Órgão Julgador: SEGUNDA CAMARA CÍVEL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
Nº 8007981-55.2025.8.05.0000

em que é Agravante

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
e Agravada
MARIA HELENA COELHO LOPES DO COUTO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

NEG
AR
PROVIMENTO AO AGRAVO
DE INSTRUMENTO
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Desembargador - Relator

R03